Tribunal: STF
Processo: ARE 1590710
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jovani Azevedo Trindade Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E QUE TAMBÉM É DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. ABORDAGEM PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DA LEI DE ARMAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APENAMENTO READEQUADO. I. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. CASO EM QUE HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO EX ANTE APTA A CARACTERIZAR A “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA REMONTANDO SUSPEITA OBJETIVA DE QUE O RÉU, CUJAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FORRAM REPASSADAS, ESTARIA TRAFICANDO EM UMA DETERMINADA RESIDÊNCIA COM OUTROS INDIVÍDUOS. PRECEDENTES, STJ E TJRS. TESE DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA DIANTE DA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL AFASTADA. II. MÉRITO. HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE DESINCUMBIU, EM PARTE, DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, PORQUANTO COMPROVADA APENAS A PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE, O QUE SE VERIFICA, SOBREMANEIRA, A PARTIR DOS RELATOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE E DA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU EM RELAÇÃO A TAL FATO. LADO OUTRO, EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, INEXISTE PROVA SUFICIENTE A INDICAR SUA A AUTORIA, SENDO OS RELATOS DOS AGENTES CONFLITANTES SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR A DROGA, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, AO RÉU. IN DÚBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. III. ALEGADA ATIPICIDADE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO OU DE OFENSIVIDADE, BASTANDO, PARA TANTO, A SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE A UMA DAS FIGURAS INCRIMINADAS, O QUE COMPROVADO NOS AUTOS. PRECEDENTES. IV. APENAMENTO. MANTIDA A BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO PELO TISNE NEGATIVO DADO AOS MAUS ANTECEDENTES, ASSIM COMO O AUMENTO OPERADO PELA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A REDUÇÃO PELA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO REALIZADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MODIFICADORAS ACERTADAMENTE. REGIME PRISIONAL ABANDADO PARA O SEMIABERTO FACE A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DROGAS. V. MULTA. PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA, DE MODO QUE VAI MANTIDA NO PATAMAR FIXADO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO E EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVEM SER LEVADAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO TENDO O RÉU JUNTADO NENHUMA DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA E TAMPOUCO ACOSTADO AOS AUTOS DECLARAÇÃO DE POBREZA, E ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR, NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO POSTULADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Criminal Nº 5000521-45.2023.8.21.0048/RS, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora: Juiza De Direito Convocada Rosalia Huyer, j. 20.2.2025)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LVI e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ausente justa causa para a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais, razão pela qual é ilícita a prova decorrente das diligências, e insuficiência de provas para condenação, o que viola a presunção de inocência.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acordão recorrido: 
 
“ [...]
A preliminar de nulidade aventada pela defesa, atinente à ilicitude das provas colhidas em razão da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, se confunde com o mérito, tendo em vista a necessidade de exame aprofundado da prova, motivo pelo qual será analisada em conjunto com o mérito da demanda.
Os fatos delituosos pelos quais o réu restou condenado na sentença foram assim narrados pela incoativa (1.1):
"(...)
2º FATO: 
No dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 22 horas, na Rua Sobradinho, n.º 16, Bairro São José, nesta Cidade, os denunciados GEOVANI RODRIGUES e JOVANI AZEVEDO TRINDADE JUNIOR, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si e com o inimputável EDUARDO VANDERLEI DA SILVA FAUSTINO , sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam e traziam consigo, para fornecimento e venda a consumo de terceiros, 62 (sessenta e duas) porções de crack (que contém cocaína), pesando, ao total, aproximadamente, 8,8g (oito vírgula oito gramas), conforme Auto de Apreensão do Evento 26, OUT1, Páginas 9/11, droga que causa dependência física e psíquica, de acordo com o Laudo de Constatação Provisória do Evento 26, OUT1, Páginas 13/14, e de uso proscrito no Brasil, consoante a Portaria n.º 344/1998/SVS. 
3º FATO: 
No dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 22 horas, na Rua Sobradinho, n.º 16, Bairro São José, nesta Cidade, o denunciado JOVANI AZEVEDO TRINDADE JUNIOR portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca Canik, com numeração suprimida, equiparada à arma de uso restrito/proibido, com lanterna e laser acopladas no trilho da arma de fogo; além de 30 (trinta) munições, calibre 9mm, e 01 (um) carregador de pistola, conforme Auto de Apreensão do Evento 26, OUT1, Páginas 9/11, em condições de uso e funcionamento, conforme Auto Preliminar de Funcionalidade de Arma de Fogo do Evento 26, OUT1, Página 15.
CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS 2º e 3º FATOS DELITUOSOS:
Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento pelo núcleo “SFAN”, nesta Cidade, foram informados de que, no endereço acima descrito, estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, bem como de que, no local, estaria presente o indivíduo de nome “Jovani”, alcunha “Cabelo”, o qual teria sido apontado como autor de disparos de arma de fogo ocorridos na loja de Pneus Jaboski. 
Diante disso, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, ocasião em que abordaram dois indivíduos que estavam em via pública, quais sejam, o adolescente Eduardo Vanderlei da Silva Faustino e o denunciado GEOVANI. Em revista pessoal a ambos, os policiais encontraram 62 (sessenta e duas) pedras de crack em poder de GEOVANI e a quantia de R$ 143,75 (cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em poder do inimputável (Auto de Apreensão do Evento 26, OUT1, Páginas 9/11). 
No pátio da residência, encontrava-se o denunciado JOVANI, o qual tentou fugir ao perceber a presença policial, sendo alcançado e abordado. Na sequência, em revista pessoal ao referido acusado, os policiais militares localizaram, em sua cintura, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Canik, com numeração suprimida, equiparada à arma de uso restrito/proibido, com lanterna e laser acoplados no trilho da arma de fogo; além de 30 (trinta) munições, calibre 9mm, e 01 (um) carregador de pistola (Auto de Apreensão do Evento 26, OUT1, Páginas 9/11). 
Os denunciados foram presos em flagrante delito (Evento 1, OUT33, Páginas 24/25) e tiveram a prisão preventiva decretada (Evento 18). 
A droga e o armamento apreendido foram encaminhados à perícia, conforme ofícios n.ºs 81 e 103/2023/151023, da Autoridade Policial (Evento 26, OUT1, Páginas 67 e 71). 
Os delitos de tráfico e associação para o tráfico foram cometidos pelos denunciados GEOVANI e JOVANI envolvendo o adolescente Eduardo Vanderlei da Silva Faustino , razão pela qual incide, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 13.343/06. 
Os denunciados, GEOVANI e JOVANI, são reincidentes (Evento 7)."
(...)
I. DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS A PARTIR DA BUSCA PESSOAL DO ACUSADO:
Nos termos dos artigos 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal e domiciliar constituem medidas investigatórias que prescindem de autorização judicial, nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos. 
Sobre a busca domiciliar, a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso IX, garante a inviolabilidade do domicílio, porém estabelece situações excepcionais em que tal garantia pode ser flexibilizada tais como a) flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) prestação de socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia.
A matéria já foi objeto de intenso debate na Suprema Corte, que, em 10/05/2016, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, representativo da controvérsia, firmou a seguinte tese (Tema 280):
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
Quanto à busca pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, reexaminou a temática a fim de conferir mais rigor à indicação fundada suspeita apresentada pelos agentes públicos a justificar a abordagem, estabelecendo a necessidade de um standard probatório com base em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, e aferido de modo objetivo pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, não sendo suficiente a referência genérica de suspeição, por mero subjetivismo.
[...]
Não descuidando-se, de outro norte a importância de se coibir eventuais abusos, entendo que também não se pode desconsiderar totalmente a interpretação dos agentes de segurança pública sobre as circunstâncias fáticas, dado sua experiência e treinamento inerente a função policial, conforme, aliás, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
[...]
A par dessas orientações, tem-se que, para a análise acerca da existência (ou não) de justa causa para a abordagem policial, é imprescindível a avaliação das particularidades do caso.
Na casuística, conforme consta nas informações constantes no inquérito policial - e que foram posteriormente corroboradas por ocasião dos testemunhos colhidos ao longo da instrução, a abordagem pessoal do réu, não ocorreu de forma imotivada, mas amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito.
Não obstante infira existirem divergências substanciais nos relatos dos policiais acerca da indicação de autoria do delito de tráfico de drogas, o que será aprofundado no tópico subsequente, entendo que seus depoimentos convergiram no ponto relativo a abordagem em si, indicando, de forma uníssona, as informações recebidas que indicavam o réu como sendo possível traficante, assim como do local que estaria, em tese, servindo como repouso dos traficantes da região.
Os agentes declararam terem recebido denúncia via sala de operações, informando as características pessoais de indivíduos que estariam traficando em uma residência localizada na Rua Sobradinho, e que, dentre eles, estaria um indivíduo de nome JOVANI, conhecido na região pela alcunha "cabelo", por ter cabelos longos. 
Também havia informe de que, naquela ocasião esse mesmo indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo na Loja de pneus Jaboski. Todos afirmaram que o local informado já era conhecido pela venda de entorpecentes e que o réu JOVANI era conhecido de outras abordagens do núcleo SFAN, havendo informes, inclusive, de que ele seria fazia a segurança do indivíduo de alcunha "cemitério", que traficava na região.
A par disso, os policiais se dirigiram até o logradouro informado, no que visualizaram os indivíduos com as características informadas, pelo que resolveram abordá-los. Referiram, ainda, que GEOVANE e o adolescente EDUARDO estavam do lado de fora da residência, e JOVANI no interior do pátio, próximo ao cercado, o qual, por sua vez, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, porém sem sucesso, sendo, na sequencia, também abordado. Realizada revista pessoal, foram localizadas 62 pedras de crack, cuja propriedade não foi esclarecida a contento pelos servidores conforme será pontuado a seguir. De outro lado, afirmaram, modo unânime, que nas vestes de JOVANI, foi localizada uma arma de fogo 9mm, municiada e com cartuchos sobressalente, sem necessidade de revista domiciliar, fato que também foi por ele admitido em juízo.
De destacar que, da narrativa, se extrai que não houve sequer o ingresso na residência, visto que os agentes abordaram o réu no pátio e logo encontraram a arma e as munições, portadas por ele, sem necessidade de revista domiciliar. E ainda que assim não fosse - o que se admite por mera eventualidade - o fato de ele ter tentado fugir da abordagem, igualmente autorizaria os policiais a capturá-lo.
No ponto, destaco que o STF vem se pronunciando sobre a validade do ingresso em domicílio quando há tentativa de fuga da abordagem: 
[...]
Veja-se que o conjunto de dados acima referidos, consubstanciados na denúncia prévia recebida pela polícia especificando a prática de ilícito no logradouro informado; a localização dos indivíduos com as mesmas características informadas no mesmo local e a tentativa de fuga de JOVANI, estruturou um quadro de fundadas razões acerca da probabilidade da prática de crimes, o que conferiu justa causa para a abordagem, que, por sua vez, resultou na localização de entorpecentes e da arma de fogo municiada, não se tratando, assim, de eventual revista exploratória ou baseada em suspeição genérica, tampouco de situação de mero subjetivismo dos agentes públicos.
Vale recordar, que os crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de artefatos bélicos possuem natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, de modo que, se restar percebido ex ante o estado de flagrância e consequentemente, existir fundadas razões para a abordagem, resta autorizada a ação do agente público no sentido de fazer a busca pessoal e apreensão dos objetos ilícitos, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Assim, existindo informações consistentes sobre a prática de ilícitos e verificada a situação de flagrante delito pelos policiais, sua conduta não poderia ter sido outra que não a abordagem pessoal, estando configurada situação ex ante de modo a afastar qualquer ilegalidade na ação policial. 
A prova material produzida a partir de tal ação, portanto, é válida e legítima, não havendo ilicitude a ser declarada.
Nessa senda, vai afastada a aventada preliminar.
[...]” (Apelação Criminal nº 5000521-45.2023.8.21.0048/RS, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora: Juiza De Direito Convocada Rosalia Huyer, j. 20.2.2025)
 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, após “denúncia prévia recebida pela polícia”, os policiais que efetuavam ronda se dirigiram a um local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. Lá chegando, o acusado “ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga”. 

Constata-se, portanto, que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Além disso, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024 - grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1579202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2026  PUBLIC 12-02-2026 - grifei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1558257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-10-2025 - grifei)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-12-2024 - grifei)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente